Tribunal: TJBA
Processo: 8032137-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032137-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HANS WERNER DERSCHUM E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPOSITO REALIZADO PELO ESTADO EM BANCO POSTERIORMENTE SUCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. INTIMAÇÕES REITERADAS DO BANCO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DO BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESÍDIA CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGRA A LIDE ORIGINÁRIA. MERO DEPOSITÁRIA JUDICIAL DE VALORES. AUXILIAR DO JUÍZO. PRECEDENTES JUDICIAIS APLICÁVEIS. NÃO OBSTANTE, OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISAO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal centra-se em definir: (i) se a instituição financeira depositária possui legitimidade para apresentar impugnação à penhora em ação de desapropriação na qual funciona apenas como depositária dos valores; (ii) se é aplicável o procedimento previsto no art. 917, § 1º do CPC à situação em análise; (iii) se é legítimo o bloqueio de valores determinado pelo juízo singular diante do reiterado descumprimento de ordens judiciais pela instituição financeira; e (iv) se estaria a matéria atingida pelas preclusões temporal e consumativa, o que obstaria sua apreciação pelo juízo de origem.

2. Inicialmente, cumpre pontuar a natureza da presente demanda. Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado da Bahia em face do Espólio, na qual o ente público realizou, ainda em 1978, depósito prévio do preço do imóvel para fins de imissão na posse, conforme guia judicial expedida em 22 de dezembro de 1978, junto ao então Banco do Estado da Bahia (BANEB), instituição financeira posteriormente sucedida pelo ora Agravante, Banco Bradesco S.A.

3. Verifica-se claramente que o Agravante pretende atuar no processo como se parte fosse, quando, na realidade, sua condição é de mero depositário judicial. Como instituição financeira depositária, sua função restringe-se a guardar e administrar os valores depositados, bem como prestar as informações solicitadas pelo juízo, atuando como verdadeiro auxiliar da justiça.

4. É importante destacar que o bloqueio dos valores não decorreu de uma execução stricto sensu movida contra o Agravante, mas sim de uma medida coercitiva determinada pelo juízo em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais para prestação de informações sobre o depósito prévio realizado há mais de quatro décadas.

5. Importante destacar que a medida adotada pelo juízo de origem não se tratou de penhora propriamente dita, mas sim de sequestro judicial de valores, instituto jurídico distinto que não autoriza a apresentação de impugnação à penhora prevista no art. 917, § 1º do CPC. O sequestro judicial, como medida cautelar de constrição patrimonial, foi determinado como forma de garantir o resultado útil do processo diante da omissão reiterada da instituição financeira em prestar as informações requisitadas.

6 Assim, conforme decidiu o juízo a quo, a peça de defesa apresentada pelo banco não merece ser conhecida.

7. Ainda que superada tais premissas, ao apreciar a impugnação, mostrou-se acertada a decisão que declarou a intempestividade da impugnação À penhora, face à ocorrência da PRECLUSAO TEMPORAL, fato este demonstrado nas provas acostadas ao caderno processual, tendo em vista que, o Estado da Bahia, para fins de se imitir na posse do imóvel desapropriado, promoveu o depósito inicial na conta do antigo Banco do Estado da Bahia (BANEB), posteriormente privatizado e sucedido pelo Bradesco, e que após vários ofícios emitidos ao Bradesco, o Espolio, já ressaltando a omissão da instituição, atualizou o valor do depósito prévio e requereu o seu bloqueio, conforme se verifica na petição de ID 19468212 juntada ao Agravo.

8. Além disso, ao recorrer da decisão supracitada mediante interposição do agravo de instrumento de N. 8016384- 23.2019.8.05.0000, requereu na aludida peça apenas a substituição da penhora por seguro-garantia e que fosse oportunizada a análise das questões postas em sede da impugnação intempestiva após a lavratura do auto de penhora eletrônica, não impugnando as certificações do oficial de justiça e do Cartório acerca da ausência de manifestação de sua parte quando intimada pelo juízo, tampouco impugnou os argumentos do magistrado “a quo” de ID 69672538 acerca de sua ausência de manifestação, evidenciando-se, portanto, a PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032137-49.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravados ESPÓLIO DE HANS WERNER DERSCHUM E OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto divergente.